Tribunal: TJDFT
Processo: 0713357-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713357-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: BENEDITO EVARISTO MACEDO RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por BENEDITO EVARISTO MACEDO em face de Acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que, considerando ter havido culpa concorrente, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil, réu na demanda de origem (processo no 0721261-57.2023.8.07.0016), reduzindo pela metade o valor do dano patrimonial fixado na sentença recorrida. O reclamante alega que, na origem, tratou-se de ação indenizatória movida em face do Banco do Brasil pelo ora reclamante, que sofreu, em 07 de fevereiro de 2023, o conhecido “golpe do motoboy”, por meio do qual foi subtraído de sua conta corrente o valor de R$ 9.000,00. Na ocasião, o reclamante teria sido informado, por um suposto colaborador do Banco do Brasil – que utilizou o número 4004-0001, conhecido como de titularidade do Banco do Brasil – que sua conta corrente teria sido invadida por estelionatários, que teriam realizado uma compra suspeita no Aeroporto de Brasília, no valor de R$ 4.350,00. Acrescenta que, durante a ligação, o interlocutor forneceu matrícula e confirmou dados pessoais e senhas do seu cartão de crédito, bem como afirmou que seria necessário buscar o cartão na residência do Reclamante, confirmando, inclusive, seu endereço, a fim de que pudessem cancelar as tarjetas magnéticas e emitir novas, o que veio a ocorrer em seguida, com o comparecimento de suposto colaborador do Banco do Brasil, identificado com crachá, no condomínio onde reside o Reclamante, tendo sido levado o cartão magnético e, horas após, o Reclamante percebeu que havia sido realizada uma compra, no débito, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em favor de um estabelecimento comercial. Aponta que, naquele mesmo dia 07 de fevereiro de 2023, compareceu à agência do Banco do Brasil, onde é correntista, apresentando uma contestação da compra e informando a ocorrência do golpe, mas o Banco do Brasil indeferiu a contestação, afirmando que os valores teriam sido retirados de sua conta a partir de senha, razão pela qual não haveria responsabilidade do Banco. Menciona a ocorrência de outra operação fraudulenta, em 27 de fevereiro de 2023, portanto, após a data da contestação, tendo sido aprovada pelo Banco do Brasil uma compra no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), no crédito, operação que está sendo discutida em outro processo fora do Juizado Especial, mas que é aqui informada “para ilustrar todo o cenário do golpe sofrido e demonstrar a evidente falha na segurança”. Informa que, na ação indenizatória manejada na origem, o 2o Juizado Especial Cível de Brasília proferiu sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando o Banco do Brasil a reparar o dano patrimonial causado, no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), contra a qual o requerido interpôs recurso inominado, o qual foi conhecido e provido para reconhecer uma suposta culpa concorrente do ora Reclamante, reduzindo o valor da indenização à metade. Destaca que opôs embargos de declaração, buscando demonstrar omissão quanto à aplicabilidade do Recurso Especial no 2.052.228/DF, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) teria afastado a possibilidade de culpa concorrente nos casos de “golpe do motoboy”, em especial quando o lesado é pessoa idosa, como é o caso do ora Reclamante, mas os declaratórios foram rejeitados. Assevera que o Acórdão Reclamado, mesmo reconhecendo a ocorrência do “Golpe do Motoboy”, deu provimento ao Recurso do Banco do Brasil para reduzir a indenização à metade, por suposta ocorrência de culpa concorrente por parte do consumidor reclamante, o que desrespeitaria o precedente acima mencionado, no qual se teria afirmado que é dever da instituição financeira, independentemente de qualquer ato do consumidor, o desenvolver mecanismos capazes de impedir fraudes. Faz outras considerações fáticas sobre a fraude objeto da demanda de origem, entendendo não parecer adequado se falar em culpa concorrente, “porque o Banco do Brasil permitiu um vazamento de dados, algo que não anda junto ao curso normal das coisas e experiências comuns da vida” e elenca outros precedentes do STJ (REsp 1.995.458/SP, REsp 2.015.732/SP, e AgInt no AREsp 2.201.401/RJ) em que se teria decidido que “as vítimas do golpe do motoboy devem ser indenizadas quando a falha na prestação dos serviços evidenciar a ocorrência de transações fora do padrão de consumo do consumidor”. Requer “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de afastar a culpa concorrente aplicada pela Turma Recursal, nos termos do Recurso Especial n. 2.052.228/DF”, ou que “seja anulado o acórdão e determinado um novo julgamento do recurso inominado, observando a impossibilidade de se aplicar qualquer redução indenizatória em razão de suposta culpa concorrente”. Foram recolhidas as custas iniciais (ID 57500332). É o relatório. DECIDO. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo Civil, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte, que recebeu competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, o Reclamante alega que o Acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais violou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 2.052.228/DF, no qual se reconheceu que “é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiro, independentemente de qualquer ato dos consumidores”. Apontou o Reclamante, também, a violação de outros precedentes da mesma Corte Superior de Justiça, em que consignado o entendimento, nas palavras do Reclamante, de que “as vítimas do golpe do motoboy devem ser indenizadas quando a falha na prestação dos serviços evidenciar a ocorrência de transações fora do padrão de consumo do consumidor”, conforme se verificaria no REsp 1.995.458/SP, no REsp 2.015.732/SP, e no AgInt no AREsp 2.201.401/RJ. Por seu turno, o julgado reclamado, o qual teria violado os referidos precedentes, recebeu a seguinte ementa (ID 57500333, p. 218-220): JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, reconhecendo a nulidade da operação financeira impugnada, condenar a ré à obrigação de reparar o dano patrimonial causado ao autor, no valor de R$ 9.000,00. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois entende que o ato foi praticado exclusivamente por terceiro de má-fé, que realizou as transações em sue nome. No mérito, alega que não houve falha em seus serviços, não sendo sua responsabilidade, tendo em vista que o autor facilitou à terceiros o acesso a seu cartão e senhas pessoais. Tece outras considerações e alega a ausência de falha na segurança. Requer a improcedência da ação. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões. III. A teoria da asserção prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, bastando a alegação de que há a responsabilidade pela relação jurídica material para o posicionamento no polo passivo da ação. Portanto, a análise da existência de responsabilidade é matéria de mérito e será oportunamente analisada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. IV. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). V. Os relatos demonstram que o caso dos autos se amolda à complexa trama conhecida por “golpe do motoboy”, cujo tema resta pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, nos moldes da Súmula n. 28, recentemente revisada, que preconiza que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ?golpe do motoboy?, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”. VI. Na espécie, extrai-se que o autor foi vítima de golpe de estelionatários, que se passaram por prepostos da instituição financeira em que a vítima detém conta corrente e, indevidamente, na posse de informações pessoais do consumidor fizeram acreditar que seu cartão havia sido clonado e haveria uma compra em seu cartão de crédito não reconhecida. Assim, adotou as providências requeridas por telefone como a entrega do cartão de crédito ao suposto preposto da instituição financeira. VII. Compulsando detidamente os autos, evidencia-se a existência de culpa concorrente, impondo-se o compartilhamento da responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do CC. Com efeito, verifica-se que a responsabilidade civil da parte recorrente é objetiva e decorre da falha do seu sistema interno de segurança, de outro a parte autora recorrida que concorreu culposamente ao dano sofrido. VIII. Nestes termos, deve-se reconhecer a culpa concorrente entre as partes pela fraude ocorrida, impondo-se a redução do valor indenizatório para 50% do total dos danos apurados (R$ 9.000,00), no valor de R$4.500,00. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1629303, 07553155420208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. Sentença reformada para fixar o valor da indenização por danos materiais em R$ 4.500,00. Custas recolhidas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido. X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95. (Foram acrescentados grifos aos já existentes no original) O Reclamante opôs embargos de declaração (ID 57500333, p. 230-236), os quais foram rejeitados, nos termos do Acórdão de ID 57500333, p. 274-275), com fundamento na inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 48 da Lei no 9.099/1995. Como se nota, não consta da peça processual que veicula a presente reclamação a especificação do precedente qualificado (jurisprudência sumulada ou consolidada em recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas) que estaria sendo violado pelo acórdãos reclamados, tendo-se apenas invocado julgados do Superior Tribunal de Justiça, com destaque para o REsp no 2.052.228-DF, que não atendem à ideia de precedentes paradigmáticos do STJ para o fim de reclamação proposta em face de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais com fundamento no art. 196, inciso IV do Regimento Interno desta Corte. Em corroboração ao acima exposto, confiram-se os seguintes arestos desta Colenda Câmara de Uniformização: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, própria e do STJ. (Acórdão 1398499, 07169954620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA RECURSAL. INADMISIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONTROLE DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. CABIMENTO MODULADO (CF, ART. 105, I, ALÍNEA "F"; CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES; RESOLUÇÃO STJ No 3/2016, RITJDF, ART. 196). PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR EM PRECEDENTES QUALIFICADOS - ENUNCIADOS DE SÚMULA, JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPREENSÃO DA DISSONÂNCIA EM ENUNCIADO SUMULAR OU TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA DO PERMISSIVO LEGAL (CPC, arts. 927, IV, e 988, IV). PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO ORIGINÁRIO DA CORTE SUPERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. De conformidade com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196). 2. Se o acórdão reclamado não deixara de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originários desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a alinhar argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido, aplicando solução ao caso, inclusive, consoante tese firmada no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no sentido de que o adquirente de apartamento em construção não pode ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas enquanto não concluído e entregue o imóvel, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1288463, 07006275920208079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 196, INCISO IV, DO RITJDFT. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, na exata dicção do art. 196, inciso IV, do RITJDFT. 2. Não preenchida a hipótese de cabimento para o instrumento da reclamação, porquanto o reclamante pautou-se, tão somente, em precedente do colendo STJ, e não sendo possível interpretação extensiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu de plano a reclamação, por ser inadmissível. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1161763, 20180020062147RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 463-465) (Grifos nossos) Note-se que, mesmo que se considerasse como tese supostamente ofendida pelo julgado reclamado aquela que se extrai do Tema Repetitivo 466/STJ e do enunciado sumular no 479 (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”), o que constitui um dos fundamentos do julgado paradigmático apontado pelo Reclamante (REsp no 2.052.228-DF), - alegação que sequer consta da inicial da presente reclamação -, não haveria adequação específica e apropriada da sua hipótese ao caso relatado pelo Reclamante, até mesmo porque o Acórdão reclamado não negou a responsabilidade da instituição financeira e, portanto, reconheceu a ocorrência de fortuito interno, embora tenha mitigado a responsabilidade com base no fundamento da ocorrência de culpa concorrente, em observância à Súmula no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. No que toca à suposta violação de outros precedentes do STJ, em que se teria afirmado que “as vítimas do golpe do motoboy devem ser indenizadas quando a falha na prestação dos serviços evidenciar a ocorrência de transações fora do padrão de consumo do consumidor” (REsp 1.995.458/SP, no REsp 2.015.732/SP, e no AgInt no AREsp 2.201.401/RJ), também não se cuida de teses firmadas em precedentes qualificados e, caso o fossem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda de origem para se concluir pela ocorrência ou não de “transações fora do padrão de consumo do consumidor”, o que é inviável em sede de reclamação. Nesse sentido, confira-se o entendimento do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL 1.333.349/SP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não usurpa a competência do Superior Tribunal de Justiça a decisão do Tribunal de origem que, com fundamento no art. 1.030, I, "b" do CPC, aplica o entendimento adotado no julgamento do recurso representativo da controvérsia. 2. A reclamação não se presta ao reexame de fatos e provas. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl n. 43.839/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.) (Grifos nossos) Na mesma linha de entendimento, já decidiu esta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) De qualquer modo, mesmo essa “tese” segundo a qual “as vítimas do golpe do motoboy devem ser indenizadas quando a falha na prestação dos serviços evidenciar a ocorrência de transações fora do padrão de consumo do consumidor” não foi desrespeitada pelo julgado reclamado, na medida em que, como já dissemos, foi reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo dano patrimonial resultado da fraude, embora de forma mitigada, questão em relação à qual o Reclamante não apontou precedente específico e qualificado do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário. O que pretende o reclamante, dessa forma, é a revisão do entendimento que prevaleceu no Acórdão Reclamado, para afastar a aplicação da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, com base na alegação de que, no caso de “golpe do motoboy”, não seria possível o reconhecimento de culpa concorrente da vítima. No entanto, não há essa “tese” em qualquer dos julgados do Superior Tribunal de Justiça apresentados na inicial, e, tampouco, como já dissemos, esses julgados poderiam ser admitidos como precedentes qualificados cuja tese possa ser preservada em sede de reclamação com supedâneo no inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte. Deve-se registrar, ademais, que, para o cabimento da reclamação de que cuida o referido dispositivo regimental, além de ser apontada específica tese firmada em precedente qualificado, que deve se adequar exatamente ao caso concreto julgado pela decisão reclamada, a ocorrência da alegada violação daquele precedente deve ser frontal e deduzida dos próprios fundamentos contidos no julgado reclamado. Ocorre que o caso retratado nesta Reclamação e, portanto, na demanda de origem, tem os contornos fáticos que caracterizam o chamado “golpe do motoboy”, em que estelionatários entram em contato telefônico com a vítima, normalmente com o uso de número falsificado da instituição financeira, e depois induzem o cliente à entrega do cartão magnético a um suposto preposto do banco, como ocorreu no caso declinado na inicial. Diversamente, no julgado que o Reclamante aponta como o precedente cujo entendimento teria sido afrontado pelo acórdão reclamado, “a vítima recebeu ligação de estelionatário e, acreditando se tratar de funcionário do BANCO DO BRASIL S/A (réu/recorrido), dirigiu-se a terminal de autoatendimento e, seguindo as orientações do falsário, autorizou o aumento do limite de suas transações”, assim como foi contratado pelo fraudador “mútuo com o banco – se passando pelos correntistas, e “o montante “contratado”, somado ao existente na conta corrente dos recorrentes (R$ 8.820,80) foi utilizado para realizar compra no cartão de crédito e para quitar obrigações, majoritariamente, fiscais de outro Estado” (cf. ID 57500328, p. 13), situação que não reflete todas as características do “golpe do motoboy”, especialmente pela ausência de contato direto da vítima com um dos estelionatários para a entrega do cartão bancário magnético. Dessa forma, a presente reclamação é claramente inadmissível e, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferi-la de plano. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Grifamos Insta mencionar que não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar ao Reclamante que emende a petição inicial, porquanto, segundo vimos dos fundamentos acima, trata-se de irregularidades concernentes aos pressupostos de cabimento da reclamação que são insuscetíveis de qualquer tentativa de medida sanatória. Ante o exposto, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, INDEFIRO DE PLANO A RECLAMAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 8 de abril de 2024 17:12:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador